Tribunal: TJPA
Processo: 0023803-36.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023803-36.2009.8.14.0097

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELADO: NAGILA CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO, EVA MARIA BATISTA DE JESUS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENEZES, NELY CORDEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que declarou nulas contratações temporárias e condenou ao pagamento de FGTS aos contratados. O ente alegou inexistência de direito ao FGTS, por se tratar de vínculo administrativo. Não houve contrarrazões, e o Ministério Público opinou pela ausência de intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o FGTS nas hipóteses de contratação temporária irregular pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sem comprovação de necessidade excepcional e transitória viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula.

4.

Mesmo nulo o vínculo, é devido o FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, e entendimento firmado pelo STF nos Temas 191 e 916.

5.

A correção monetária dos valores deve seguir a Taxa Referencial – TR, conforme Tema Repetitivo 731 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

É devido o pagamento do FGTS ao contratado irregularmente pela Administração Pública, ainda que o vínculo seja considerado nulo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará, alterando-se, contudo, em sede de remessa necessária, a sentença para determinar a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0023803-36.2009.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ADVOGADA: JESSICA THAIS SILVA DA TRINDADE (OAB/PA 28.802)

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENEZES

APELADA: NELY DE ALMEIDA DAS MERCES

APELADA: EVA MARIA BATISTA DE JESUS

APELADA: NAGILA CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO

ADVOGADO: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 12.012) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Santa Bárbara do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida pelo autor e pelas autoras, para declarar nula as contratações temporárias, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, apurado em liquidação.

Em síntese, aduziu ser indevido o FGTS para servidores temporários, cujo vínculo possuía natureza administrativa. Nesses termos, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de direito ao FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Sendo ilíquida a condenação é caso para remessa necessária.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pelo servidor contratado temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará.

Em remessa necessária, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Considerando a iliquidez da condenação, a definição dos honorários advocatícios dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025